Tribunal: CARF
Processo: 10735.722463/2011-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-27

Inteiro teor:
S2-C4T2
S2-C 4T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
Processo no
Processo no
10735.722463/2011-56 Recurso no
Recurso no
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2402-009.749 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
7 de abril de 2021 Recorrente
Recorrente
SILVANA WIDMAR Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2008
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ÁREA DE RESERVA
LEGAL. ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL. NÃO EXIGÊNCIA.
ORIENTAÇÃO
DA
PROCURADORIA
GERAL
DA
FAZENDA
NACIONAL. PARECER PGFN/CRJ No 1.329/2016.
Para fins de exclusão da tributação relativamente às áreas de preservação
permanente e de reserva legal, é dispensável a protocolização tempestiva do
requerimento do Ato Declaratório Ambiental (ADA) junto ao Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA),
ou órgão conveniado. Tal entendimento alinha-se com a orientação da
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional para atuação dos seus membros em
Juízo, conforme Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, tendo em vista a
jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, desfavorável à
Fazenda Nacional.
ÁREA DE RESERVA LEGAL (ARL). ISENÇÃO. AVERBAÇÃO.
TEMPESTIVIDADE. OBRIGATORIEDADE.
O benefício da redução da base de cálculo do ITR em face da ARL está
condicionado à comprovação da averbação de referida área à margem da
inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, antes da
ocorrência do fato gerador do tributo.
ITR. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS (SIPT). APTIDÃO AGRÍCOLA.
Se o arbitramento do Valor da Terra Nua (VTN), feito pela autoridade fiscal,
com base no Sistema de Preços da Terra (Sipt), não levar em consideração a
aptidão agrícola do imóvel, será mantido o VTN informado pelo contribuinte
em sua Declaração do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (DITR)
ou o VTN reconhecido pelo contribuinte nos autos do processo administrativo,
caso este seja maior que o VTN informado na DITR.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.722463/2011-56
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.749 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.722463/2011-56

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em dar provimento parcial ao recurso
voluntário para, (i) por unanimidade de votos, manter o Valor da Terra Nua (VTN) do imóvel em
R$ 225.968,90, e, (ii) por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28
da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, restabelecer a Área de Preservação
Permanente (APP) glosada, sendo vencidos os Conselheiros Francisco Ibiapino Luz, Márcio
Augusto Sekeff Sallem, Luís Henrique Dias Lima e Denny Medeiros da Silveira (relator), que
votaram por não restabelecer APP glosada. Designado para redigir o voto vencedor o
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente e Relator
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Redator Designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.
Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância,
transcreveremos o relatório constante do Acórdão no 04-33.595, da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) em Campo Grande/MS, fls. 85 a 92:
Lançamento
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada mediante notificação
de lançamento, f. 6-10, através do qual se exige o crédito tributário R$ 341.614,74,
assim discriminado:

A exigência se refere ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR do
exercício 2008, incidente sobre o imóvel rural denominado Fazenda da Figueira, com
área total de 526,8 ha., Número de Inscrição – NIRF 5.605.055-0, localizado no
município de Mangaratiba-RJ.
Segundo descrição dos fatos e enquadramento legal, o lançamento de ofício decorreu da
alteração da Declaração de Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural – DITR em
relação aos seguintes fatos tributários:
Área de Preservação Permanente – APP: foi glosada a isenção sobre a área de 67,9
hectares, declarada como Área de Preservação Permanente, por falta de comprovação
dos requisitos de isenção.
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.749 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.722463/2011-56

Área de Reserva Legal - ARL: foi glosada a isenção sobre a área de 305,0 hectares,
declarada como área de reserva legal, por falta de comprovação dos requisitos de
isenção.
Valor da Terra Nua - VTN: o contribuinte não apresentou os documentos solicitados
para comprovação do VTN do imóvel, motivo pelo qual o valor declarado pelo sujeito
passivo foi substituído pelo VTN constante do Sistema de Preços de Terras da
Secretaria da Receita Federal – SIPT.
Em razão do constatado, foi efetuado lançamento do imposto, acrescido de juros
moratórios e multa de ofício.
Impugnação
[Cientificada do lançamento em 27/10/11, fl. 60, a] interessada apresentou impugnação,
f. 11-13, e após relatar os motivos da autuação, passou a tecer suas alegações, cujos
pontos relevantes para a solução do litígio são:
Alega que o imóvel está inserido na Área de Proteção Ambiental - APA de Mangaratiba
e no Parque Estadual de Cunhambebe.
Sustenta que o acesso ao imóvel é difícil porque não tem estrada, que o acesso ocorre
por um caminho precário aberto pela FURNAS, que no imóvel existe áreas de pasto
(seguindo as linhas de eletricidade e local das torres) e um imenso bananal e que o
restante do imóvel é coberto por floresta do bioma Mata Atlântica em cima de morros.
Alega que foi orientada pelo IBAMA a averbar a área de reserva legal e a fazer plano de
manejo sustentado de palmito juçara, mas teve dificuldade para obter informações sobre
procedimento de averbação, motivo pelo qual a averbação da área de reserva legal não
foi feita.
Alega que não tem empregado rural, o que existe é um contrato verbal com assentados
autorizando-os a utilizar as áreas de pasto e a fazer o corte de bananas em troca de eles
tomarem conta da área e inibirem caçadores e palmiteiros.
Argumenta que não tem condições financeiras para contratar profissional para elaborar
laudo técnico devido ao custo elevado do serviço.
Entende que as imagens de satélite do google earth são suficientes para comprovar a
existência das áreas de interesse ambiental.
Informa que declarou o valor total do imóvel de R$ 298.400,00 com base nos gastos que
teve com o imóvel e acredita que não consegue vendê-lo por este valor.
Informa que anexa os seguintes documentos e informações: informações sobre o Parque
de Cunhambebe; Plano de Manejo Sustentado de Palmito Juçara; imagens da fazenda.
Pede o cancelamento do crédito tributário lançado.
Às f. 65 consta petição da interessada, protocolada em 05/04/2012, solicitando a juntada
de Laudo Técnico emitido por engenheiro florestal e e-mail do engenheiro florestal.
Informa que por questões burocráticas alheias a sua vontade ainda não havia feito a
averbação da área de Reserva Legal. Acrescenta que somente agora possui a dimensão
correta das áreas de sua propriedade, que deveria refazer as DITR dos Exercícios 2006
em diante e os ADAs, mas entende que o erro cometido incorreu em ITR superior ao
devido.
Às f. 77-78 consta petição da interessada, protocolada em 24/05/2012, solicitando a
juntada de pedido da interessada dirigido ao INEA – Instituto Estadual do Ambiente
para emissão de certidão ambiental de aprovação de reserva legal, para fins de
averbação da ARL à margem da matrícula do imóvel.
(Destaques no original)
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.749 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.722463/2011-56

Ao julgar a impugnação, em 23/9/13, a 1a Turma da DRJ em Campo Grande/MS
concluiu, por unanimidade de votos, pela sua improcedência, consignando a seguinte ementa no
decisum:
IMÓVEL LOCALIZADO EM PARQUE ESTADUAL. TRIBUTAÇÃO.
O Parque Estadual integra o Sistema Nacional de Unidade de Conservação da Natureza
- SNUC e é de domínio público, sendo que as áreas particulares incluídas em seus
limites serão desapropriadas, de acordo com o que dispõe a lei.
O proprietário de área particular localizada em Parque Estadual é contribuinte do ITR
até a data da perda da posse pela imissão prévia ou provisória do Poder Público na posse
ou até a data da perda do direito de propriedade pela transferência ou pela incorporação
do imóvel ao patrimônio do Poder Público.
ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. INCIDÊNCIA.
O fato, por si só, de o imóvel estar localizado em Área de Proteção Ambiental - APA,
não o exclui da incidência do ITR.
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE.
ATO
DECLARATÓRIO
AMBIENTAL TEMPESTIVO. EXISTÊNCIA. RECONHECIMENTO DA ISENÇÃO.
A não incidência de ITR sobre as áreas de preservação permanente depende da prova da
existência dessas áreas, nos termos da legislação ambiental, e da prova da entrega
tempestiva do Ato Declaratório Ambiental - ADA perante o Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA.
ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO TEMPESTIVA. AUSÊNCIA. NÃO
RECONHECIMENTO DA ISENÇÃO.
A não incidência de ITR sobre as áreas de reserva legal depende de averbação à
margem da matrícula do imóvel na data do fato gerador do ITR e da prova da entrega
tempestiva do Ato Declaratório Ambiental - ADA perante o Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA.
VALOR DA TERRA NUA. FALTA DE PROVA.
O valor da terra nua apurado pela fiscalização em procedimento de ofício, nos termos
do art. 14 da Lei 9.393/96, não é passível de alteração quando o contribuinte não
apresenta elementos de convicção que justifiquem reconhecer valor menor.
Cientificada da decisão de primeira instância, em 14/7/14, segundo o Aviso de
Recebimento (AR) de fl. 95, a Contribuinte interpôs o recurso voluntário de fls. 96 a 109, em
13/8/14, alegando, em síntese, que:
- A “entrega do ADA em 06/10/2008, para o exercício de 2008, ainda que fora do
prazo, [ocorreu] antes da lavratura do auto de infração ora tratado”;
- O “Ato Declaratório Ambiental, como o próprio nome já indica, tem efeito
declaratório, não tendo o condão de constituir as áreas isentas, as quais, por óbvio, já existem
desde há muito tempo”;
- A “Fazenda da Figueira tem um excedente de mata, ou seja, 96% de sua área é
coberta por vegetação nativa. Sendo assim, espera-se que o respeitado julgador considere a área
de 305,0 ha como floresta nativa”;
- Quanto ao Valor da Terra Nua (VTN), o “valor atribuído ao imóvel, no qual a
fiscalização atribuiu o valor de R$ 6.682,62 por hectare, não deve prosperar diante do Laudo
Técnico de Avaliação, que traz em seu escopo os fundamentos necessários para a apreciação do
respeitado julgador”;
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.749 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.722463/2011-56

- Chegou-se “ao VTN de R$ 428,93 por hectare, totalizando o valor de R$
225.968,90 [...] o valor da propriedade a preços de janeiro de 2008”.
É o Relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator.
Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.
Do quantitativo de APP, ARL e VTN
Antes de considerações outras, importa destacar o quantitativo de APP, ARL e
VTN declarados pela Recorrente, e o quantitativo mantido pela fiscalização e pela decisão
recorrida:

Da Área de Preservação Permanente (ADA)
Alega a Recorrente que, apesar do ADA ter sido entregue fora do prazo, ou seja,
em 6/10/08, a entrega ocorreu antes da lavratura do auto de infração, e acrescenta que tal ato
apenas declara a existência da área, mas não a constitui, uma vez que já existia “desde há muito
tempo”.
Pois bem, vejamos, incialmente, o que dispunha a legislação de regência, ao
tempo dos fatos, quanto à isenção do ITR sobre APP e quanto ao correspondente ADA:
Lei no 6.938, de 31/8/81, em sua redação dada pela Lei 10.165, de 27/12/00:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII
da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria. (Redação dada
pela Lei no 10.165, de 2000)
[...]
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória. (Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
Decreto no 4.382, de 19/9/02:
Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas (Lei no 9.393, de
1996, art. 10, § 1o, inciso II):
I - de preservação permanente (Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965 - Código
Florestal, arts. 2o e 3o, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989, art.
1o);
[...]
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.749 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.722463/2011-56

§ 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se refere
o caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental - ADA, protocolado
pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato normativo (Lei no 6.938,
de 31 de agosto de 1981, art. 17-O, § 5o, com a redação dada pelo art. 1o da Lei
no 10.165, de 27 de dezembro de 2000); e
II - estar enquadradas nas hipóteses previstas nos incisos I a VI em 1o de janeiro do ano
de ocorrência do fato gerador do ITR.
§ 4o O IBAMA realizará vistoria por amostragem nos imóveis rurais que tenham
utilizado o ADA para os efeitos previstos no § 3o e, caso os dados constantes no Ato não
coincidam com os efetivamente levantados por seus técnicos, estes lavrarão, de ofício,
novo ADA, contendo os dados reais, o qual será encaminhado à Secretaria da Receita
Federal, que apurará o ITR efetivamente devido e efetuará, de ofício, o lançamento da
diferença de imposto com os acréscimos legais cabíveis (Lei no 6.938, de 1981, art. 17-
O, § 5o, com a redação dada pelo art. 1o da Lei no 10.165, de 2000).
Lei no 9.779, de 19/1/99:
Art. 16. Compete à Secretaria da Receita Federal dispor sobre as obrigações acessórias
relativas aos impostos e contribuições por ela administrados, estabelecendo, inclusive,
forma, prazo e condições para o seu cumprimento e o respectivo responsável
(Destaque nosso)
Instrução Normativa RFB no 746, de 11/6/07:
Art. 10. Para fins de apuração do ITR, o contribuinte deve apresentar ao Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) o Ato
Declaratório Ambiental (ADA) a que se refere o art. 17-O da Lei no 6.938, de 31 de
agosto de 1981, com a redação dada pelo art. 1o da Lei no 10.165, de 27 de dezembro de
2000, observada a legislação pertinente.
(Destaque nosso)
Instrução Normativa IBAMA no 76, de 31/10/05:
Art. 9o O prazo de entrega do ADA será de 1o de janeiro a 31 de setembro do ano em
exercício.
Parágrafo único. Excepcionalmente, o prazo de entrega do ADA relativo a DITR-2005
será até 31 de março de 2006 e para a DITR - 2006 o prazo será de 1o de abril a 30 de
setembro de 2006.
Portanto, à luz dos dispositivos transcritos acima, tem-se que o ADA referente ao
exercício 2008 deveria ter sido entregue até o último dia do mês de setembro de 2008, porém, no
caso em tela, foi entregue somente em 6/10/08, ou seja, extemporaneamente.
Ademais, importa destacar que o ADA não representa apenas uma mera
formalidade administrativa voltada à declaração de uma situação e à isenção de ITR, mas sim se
constitui, também em importante instrumento para o cadastramento de áreas de interesse
ambiental e alimentação da base de dados do IBAMA, autarquia esta que realiza, dentre outras
atividades, o controle e o monitoramento ambiental, com vistorias nos imóveis rurais em relação
aos quais seus proprietários tenham se valido de tal documento para reduzir o valor do ITR.
Portanto, não vemos como acolher a defesa em relação à APP, devendo, pois, ser
mantida a glosa.

Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.749 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.722463/2011-56

Da Área e Reserva Legal (ARL)
Primeiramente, trazermos à baila as considerações da decisão de primeira
instância a respeito da ARL:
O Ato Declaratório Ambiental – ADA do Exercício 2008 (item “a”) não tem eficácia
para fins de isenção do ITR porque foi protocolizado somente em 06/10/2008, fora do
prazo legal. Além disso, a existência da Área de Reserva Legal - ARL depende da
comprovação de sua averbação junto ao Cartório de Registro de Imóveis na data da
ocorrência do fato gerador do ITR, cuja obrigação está prevista no § 8o do art. 16 do
Código Florestal, com redação do art. 1o da Medida Provisória 2.166/2001 ou da prova
do registro dessa área no Cadastro Ambiental Rural - CAR, nos termos do § 4o do art.
18 da Lei 12.651/2012, na redação dada pela Lei 12.727/2012.
Não consta averbação da ARL à margem da matrícula do imóvel. Ressalta-se que não
tem eficácia para fins de isenção do ITR eventual averbação da ARL após 01/01/2008,
data do fato gerador do ITR de que trata este processo, por força do parágrafo 1o do art.
12 do Decreto no 4.382, de 19 de setembro de 2002, abaixo transcrito:
Art. 12. São áreas de reserva legal aquelas averbadas à margem da inscrição de
matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, nas quais é vedada a
supressão da cobertura vegetal, admitindo-se apenas sua utilização sob regime de
manejo florestal sustentável (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada
pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001).
§ 1o. Para efeito da legislação do ITR, as áreas a que se refere o caput deste
artigo devem estar averbadas na data de ocorrência do respectivo fato gerador.”
Portanto, não restaram satisfeitos os pressupostos da isenção, motivo pelo qual é
mantida a área tributável conforme consta do lançamento.
Conforme se observa, a decisão recorrida manteve a glosa referente à ARL por
dois motivos: (i) ADA intempestivo e (ii) falta de averbação da ARL à margem da matrícula do
imóvel.
Quando ao ADA, importa destacar o enunciado da Súmula CARF no 122:
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA).
Como se vê, a falta de apresentação de ADA (tempestivo) é suprida pela
averbação da ARL na matrícula do imóvel, contudo, como visto na transcrição mais acima, essa
providência não foi tomada, lembrando tal averbação estava prevista no art. 16, § 8o, da Lei no
4.771 de 15/9/65, vigente ao tempo dos fatos:
Art. 16 [...]
[...]
§ 8o A área de reserva legal deve ser averbada à margem da inscrição de matrícula do
imóvel, no registro de imóveis competente, sendo vedada a alteração de sua destinação,
nos casos de transmissão, a qualquer título, de desmembramento ou de retificação da
área, com as exceções previstas neste Código. (Incluído pela Medida Provisória no
2.166-67, de 2001)
Cabe destacar que o Perguntas e Respostas do ITR de 2008 deixou bem clara a
necessidade de averbação da ARL. Confira-se:
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.749 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.722463/2011-56

Portanto, ante à falta de averbação da ARL declarada, deve ser mantida a sua
glosa.
Quanto ao pedido para que essa área seja reconhecida como floresta nativa, tem-se
que a Recorrente pleiteia a retificação de sua DITR em sede recursal, porém, não foi
demonstrada a existência de erro de fato na declaração, passível de retificação de ofício, à luz do
que dispõe o art. 147, § 2o, do Código Tributário Nacional (CTN), Lei no 5.172, de 25/10/66,
razão pela qual não há como acatar tal pedido.
Do Valor da Terra Nua (VTN)
A Recorrente refuta o VTN arbitrado pela fiscalização (R$ 3.520.404,22) e pede
que seja acatado o VTN constante do Laudo Técnico apresentado (R$ 225.968,90), fls. 110 a
123.
Contudo, em consulta ao “site” do CREA-RJ1, constatamos que o signatário desse
Laudo Técnico (Marcus Vinícius de Oliveira Ferreira, Registro 2009153666) é Engenheiro
Ambiental e Engenheiro de Segurança do Trabalho, mas não Engenheiro Agrônomo ou
Florestal, que são os únicos profissionais habilitados para a elaboração do laudo em questão,
segundo a Resolução Confea2 no 218, de 29/6/73.
Estando tal entendimento corroborado pela Decisão do Plenário do Confea PL-
2197/2018 – Plenária Ordinária no 1.481, de 19/12/18, na qual consta que "apenas [o]
profissional da Engenharia Agronômica e da Engenharia Florestal é habilitado para a avaliação
de imóveis rurais, mediante os requisitos estabelecidos até a presente data, com base no conteúdo
formativo destes profissionais".
Lembrando, ainda, que a competência do Confea para expedir resoluções de
observância obrigatória pelos engenheiros está prevista na Lei no 5.194, de 24/12/66.
Portanto, o laudo apresentado, por si só, não se mostra apto para afastar o VTN
arbitramento pela fiscalização.
Todavia, segundo se observa na tela do Sipt de fl. 84, o arbitramento do VTN não
levou em conta a aptidão agrícola do imóvel, mas sim o valor médio das DITRs do município.
Confira-se:

1 Disponível em: <https://portalservicos.crea-rj.org.br/#/app/consultas/profissionais>. Acesso em 31/7/20
2 Conselho Federal de Engenharia e Agronomia.
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.749 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.722463/2011-56

Acontece que a aptidão agrícola é um aspecto que deve ser observado na apuração
do VTN, segundo estabelece a legislação de regência, em sua redação vigente ao tempo dos
fatos:
Lei no 9.393, de 19/12/96:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios.
Lei no 8.629, de 25/2/93:
Art. 12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do
imóvel em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos: (Redação dada Medida
Provisória no 2.183-56, de 2001)
I - localização do imóvel; (Incluído dada Medida Provisória no 2.183-56, de 2001)
II - aptidão agrícola; (Incluído dada Medida Provisória no 2.183-56, de 2001)
III - dimensão do imóvel; (Incluído dada Medida Provisória no 2.183-56, de 2001)
IV - área ocupada e ancianidade das posses; (Incluído dada Medida Provisória no 2.183-
56, de 2001)
V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias. (Incluído
dada Medida Provisória no 2.183-56, de 2001)
§ 1o Verificado o preço atual de mercado da totalidade do imóvel, proceder-se-á à
dedução do valor das benfeitorias indenizáveis a serem pagas em dinheiro, obtendo-se o
preço da terra a ser indenizado em TDA. (Redação dada Medida Provisória no 2.183-56,
de 2001)
§ 2o Integram o preço da terra as florestas naturais, matas nativas e qualquer outro tipo
de vegetação natural, não podendo o preço apurado superar, em qualquer hipótese, o
preço de mercado do imóvel. (Redação dada Medida Provisória no 2.183-56, de 2001)
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-009.749 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.722463/2011-56

§ 3o O Laudo de Avaliação será subscrito por Engenheiro Agrônomo com registro de
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, respondendo o subscritor, civil, penal e
administrativamente, pela superavaliação comprovada ou fraude na identificação das
informações. (Incluído dada Medida Provisória no 2.183-56, de 2001)
Nesse particular, trazemos as seguintes decisões da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF) deste Conselho:
Acórdão no 9202-008.498, de 18/12/19:
VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE PREÇOS DE
TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE APTIDÃO
AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é apurado
adotando-se o valor médio das DITR do município, sem levar-se em conta a aptidão
agrícola do imóvel.
Acórdão no 9202-008.933, de 30/7/20
ITR. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE PREÇOS
DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO DAS DECLARAÇÕES DE ITR. AUSÊNCIA
DE APTIDÃO AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é apurado
adotando-se o valor médio das declarações de ITR do município, sem levar em conta a
aptidão agrícola do imóvel.
Portanto, como não foi observada a aptidão agrícola do imóvel, manteremos o
VTN de R$ 225.968,90, reconhecido pela Recorrente no laudo técnico apresentado, o qual é
superior ao VTN informado na DITR (R$ 210.400,00), sendo nessa linha, inclusive, os seguintes
julgados da CSRF:
Acórdão no 9202-007.331, de 25/10/18:
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. PREÇOS DE TERRAS (SIPT).
VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é apurado
adotando-se o valor médio das DITR do Município, sem considerar a aptidão agrícola
do imóvel.
Considerando a apresentação da Laudo de avaliação pelo Contribuinte, deve ser
considerado o Valor da Terra nua nele constante.
Acórdão no 9202-009.041, de 22/9/20:
VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE PREÇOS DE
TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE APTIDÃO
AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT quando o VTN é apurado
adotando-se o valor médio das DITR do município, sem levar-se em conta a aptidão
agrícola do imóvel.
No caso, deve prevalecer o valor apurado com base em laudo de avaliação apresentado
pelo contribuinte.

Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-009.749 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.722463/2011-56

Conclusão
Isso posto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, mantendo o
VTN do imóvel em R$ 225.968,90.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Voto Vencedor
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Redator Designado.
Com a maxima venia, divirjo-me do I. Relator quanto ao reconhecimento da Área
de Preservação Permanente (APP) que foi glosada pela Fiscalização.
Área de Preservação Permanente
A área de preservação permanente está excluída da tributação pelo ITR, segundo
previsto no artigo 10, § 1o, inciso II, alínea “a” da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
II – área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
Nada obstante, para fins de afastar a tributação no tocante às áreas não tributáveis
a que alude a lei, inclusive de preservação permanente e de reserva legal, é necessária, como
regra geral, a informação da respectiva área ao Ibama por intermédio do ADA.
Nesse escopo interpretativo, o texto expresso do artigo 10, § 1o, inciso I, do
Decreto no 4.382, de 19 de setembro de 2002, que regulamenta o ITR:
Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas (Lei no 9.393, de
1996, art. 10, § 1o, inciso II):
I – de preservação permanente (Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965 Código
Florestal, arts. 2o e 3o, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989, art.
1o);
II – de reserva legal (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, art. 1o);
(...)
§ 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se refere o
caput deverão:
I – ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental ADA, protocolado
pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato normativo (Lei no 6.938, de
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-009.749 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.722463/2011-56

31 de agosto de 1981, art. 17-O, § 5o, com a redação dada pelo art. 1o da Lei no 10.165,
de 27 de dezembro de 2000); e
II – estar enquadradas nas hipóteses previstas nos incisos I a VI em 1o de janeiro do ano
de ocorrência do fato gerador do ITR.
(...)
Em nível de lei ordinária, a apresentação do ADA para efeito de redução da área
tributável, antes opcional, passou a ser obrigatória com o advento da Lei no 10.165, de 27 de
dezembro de 2000, que alterou a redação do § 1o do art. 17-O, da Lei no 6.938, de 31 de agosto
de 1981:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental
ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII
da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria.
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.
(...)
A exclusão da tributação de determinadas áreas de interesse de preservação e de
caráter limitado quanto ao seu aproveitamento econômico ficou condicionada à informação
tempestiva ao Ibama, permitindo o controle e a verificação delas pelo órgão nacional responsável
pela proteção ambiental.
O artigo 10, § 7o, da Lei no 9.393, de 1996, revogado pela Lei no 12.651, de 25 de
maio de 2012, não quis tornar inexigível a apresentação do ADA para o reconhecimento das
áreas não tributáveis, em detrimento ao conteúdo do § 1o do artigo 17-O, da Lei no 6.938, de
1981:
Art. 10 (...)
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as alíneas
"a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação por parte
do declarante, ficando o mesmo responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso fique comprovado que a sua
declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis.

A meu ver, o texto do § 7o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996, cuidou de explicitar
apenas que o ITR é um tributo sujeito ao lançamento por homologação, ficando dispensada, no
momento da entrega da declaração, a comprovação da informação da área em ADA.
Como argumento de reforço, sublinho que a interpretação da lei acima está
alinhada com o entendimento dado pelo Poder Executivo quando da regulamentação da matéria,
por meio do inciso I, do § 3o, do artigo 10 do Decreto no 4.382, de 2002, antes reproduzido.
Nada obstante, a despeito da opinião acima, é mister dizer que o Poder Judiciário
tem inúmeros precedentes, aplicáveis a fatos geradores anteriores à Lei no 12.651, de 2012, a
qual aprovou o Novo Código Florestal, no sentido da dispensa da apresentação do ADA para
reconhecimento da isenção das áreas de preservação permanente e de reserva legal, com vistas a
afasta-las da tributação do ITR, a partir de um determinado viés interpretativo para o § 7o do
artigo 10, da Lei no 9.393, de 1996.
Com essa finalidade, inclusive, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), órgão responsável pela defesa em juízo do crédito tributário da União, elaborou o
Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, em que dispensa o Procurador da Fazenda Nacional,
relativamente a fatos geradores anteriores à Lei no 12.651, de 2012, de contestar e recorrer nas
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-009.749 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.722463/2011-56

demandas judiciais que versem sobre a necessidade de apresentação do ADA para fins do
reconhecimento do direito à isenção do ITR em área de preservação permanente e de reserva
legal.
Tal orientação foi incluída no item 1.25, "a", da Lista de dispensa de contestar e
recorrer, tendo em vista a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça,
desfavorável à Fazenda Nacional (art. 2o, incisos V, VII e §§3o a 8o, da Portaria PGFN no
502/2016).
À vista disso, embora o entendimento não tenha caráter vinculante no âmbito
deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, a falta de ADA não deve ser considerada
impeditiva à exclusão das áreas de preservação permanente e de reserva legal, mantendo, desse
modo, coerência com a conduta que seria adotada pela Procuradoria da Fazenda Nacional caso a
questão controvertida fosse levada à apreciação do Poder Judiciário.
Por outro lado, a documentação que instrui os autos revela que a área de
preservação permanente do imóvel, a que alude a alínea "a" do inciso II do § 1o do art. 10 da Lei
no 9.393, de 1996, alcança a área de 67,9 hectares (fl. 19), que foi declarado pelo sujeito passivo.
Com efeito, a Contribuinte apresentou Cópia do Ato Declaratório Ambiental -
ADA 2008 (fl. 19) requerido junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis – IBAMA em 06/10/2008.
Aqui, tem-se que, embora posterior ao prazo previsto em lei, ainda sim foi
anterior ao início do procedimento fiscal administrativo, razão pela qual reconhecido como hábil
e tempestivo.
Logo, voto no sentido de reconhecer como área de preservação permanente a área
de 67,9 hectares cancelando o lançamento fiscal quanto a este quesito.
Conclusões
Face ao exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso voluntário
para reestabelecer a área de 67,9 hectares de área de preservação permanente.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital